Tribunal: TJDFT
Processo: 0719789-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719789-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WORLD NEWS COSMETICS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP, KATYA APARECIDA CABRAL VERAS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido para pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e ao Sistema Infojud. O agravante alega que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da executada, mas todas restaram infrutíferas. Afirma que, diante do insucesso na busca de bens da agravada, requereu a pesquisa por bens imóveis, via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD e a consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS – BACEN. Argumenta que necessita da ajuda do Poder Judiciário para ter acesso às pesquisas, eis que corre o risco de não receber seu crédito, diante do grande lapso de tempo no qual busca encontrar bens da devedora sem sucesso. Aduz que o STJ vem deferindo as pesquisas ora postuladas pelo agravante. Discorre sobre a efetividade do processo executivo e colaciona jurisprudência que entende fundamentar o seu pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o intuito de evitar que os autos sejam remetidos ao arquivo provisório. No mérito, pede seja provido o recurso para determinar as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) por meio do sistema INFOJUD. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Verifica-se o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que emerge do risco de a executada dissipar seus bens – se é que ela os possui – durante o trâmite do presente recurso, bem como de o recorrente não ter outra alternativa para encontrar bens passíveis de penhora e se ver incapacitado de obter seu crédito. Com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro CCS, previsto no artigo 10-A, da Lei no 9.613/1998, e regulamentado pela CircularBACEN3.347/2007,é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimento). Ou seja, não dispõe de informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Ademais o art. 4o, do Regulamento BacenJud 2.0, dispõe que o sistema Sisbajud, que é o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, se vale da consulta da base de dados do CCS- BACEN, portanto não se verifica necessidade ou mesmo utilidade da sua requisição judicial. Sobre o tema, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PESQUISAAO SISTEMACCSPARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o sistema Bacenjud se baseiam em uma mesma base de dados, de modo que, não tendo sido localizados ativos financeiros na pesquisa via Bacenjud, não se mostra efetiva a diligência requerida. 2. O princípio da cooperação não impõe a obrigação de se realizar medidas inócuas para a localização de bens penhoráveis do devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1368034, 07480132220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacou-se. Do mesmo modo, em análise prelibatória, pondere-se que a pesquisa por meio da Declaração de Operações Imobiliárias – DOI não atende à pretensão do agravante, pois o referido sistema tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliários e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis. Por isso, referida pesquisa mostra-se inútil para a execução, daí porque a referida quebra do sigilo de dados (DOI) traduz providência desproporcional, que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF, no presente caso. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, acresce-se que para localizar bens em nome da devedora, o agravante pode realizar pesquisas de imóveis junto aos cartórios públicos, não sendo a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI o sistema indicado para localizar bens da executada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022 21:40:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator